Tribunal: TJES
Processo: 5002466-10.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002466-10.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: JOSE FERNANDES PELUZIO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5002466-10.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RECORRIDO:
JOSÉ FERNANDES PELUZIO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, sob os seguintes argumentos:

“1. Trata-se de ação movida pelo segurado, onde alega que foi acionado judicialmente por terceiro prejudicado em acidente de trânsito que se o seu veículo, objeto de contrato de seguro de responsabilidade da Cia. Seguradora ora Recorrente, teria se envolvido. 2. Prossegue alegando que, o terceiro prejudicado ajuizou ação indenizatória requerendo a condenação do mesmo ao pagamento de R$ 440.280,00 (quatrocentos e quarenta mil, duzentos e oitenta reais), motivo pelo qual teve que contratar advogado para lhe defender no referido processo, o qual teria lhe cobrado a título de honorários advocatícios o valor de 10% do pedido inicial do terceiro, o que perfaz a quantia de R$ 44.280,00 (quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta reais). 3. Neste sentido, aduzindo haver cobertura contratual que cobriria eventuais gastos com honorários advocatícios, solicitou à Seguradora a abertura de processo de regulação de sinistro, visando o recebimento da indenização securitária referente à cobertura para gastos com honorários advocatícios. 4. Contudo, alega que até o momento do ajuizamento da presente demanda a Seguradora não teria efetuado o pagamento da Indenização Securitária, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo o ressarcimento dos valores alegadamente gastos com honorários advocatícios e ainda a condenação em danos morais no limite da alçada dos Juizados Especiais, qual seja 40 salários mínimos. 5. A r. sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, na qual condenou a Recorrente solidariamente, nos termos abaixo: (...) 6. Após disponibilização da r. sentença, foram opostos Embargos de Declaração por esta Recorrente, não sendo os mesmos acolhidos. 7. Todavia, impende ressaltar, que a r. sentença merece ser reformada pelas razões a seguir expostas. 8. Ocorre que, conforme será amplamente comprovado ao longo da presente demanda, não que se falar em obrigação desta Cia. em pagar a Indenização Securitária pleiteada, uma vez que o Segurado/Recorrido não teve culpa no acidente objeto da presente demanda conforme documentação acostada em sua inicial referente ao processo nº 0017203-74.2018.8.08.0024, ora em trâmite na 8ª Vara Cível de Vitória-ES, o que impossibilita a responsabilização desta Cia. em reembolsar qualquer quantia ao Recorrido ou a Terceiro, já que não obrigada contratualmente. 9. Dentro desse contexto, avisado o sinistro para a seguradora, a Cia., ao realizar o necessário Processo de Regulação de Sinistro constatou, através das declarações dos envolvidos, vistoria no veículo e Boletim de Ocorrência Policial, que o veículo segurado não deu causa ao acidente narrado em inicial, motivo pelo qual negou o pagamento da indenização pleiteada. 10. Além disso, mesmo que ficasse configurada a culpa do segurado pelo evento, ainda assim esta Seguradora não poderia ser responsabilizada, pois conforme previsão contratual, o pagamento de honorários despendidos pelo segurado depende de avaliação prévia da seguradora, conforme cláusula abaixo: (...) 11. Assim, além o processo ainda está em trâmite, o que afasta qualquer dever de indenizar na seguradora, uma vez que para que haja o pagamento de qualquer indenização, o processo precisa transitar em julgado e ficar configurada a culpa do segurado, não houve qualquer contato prévio do segurado com a seguradora solicitando a concordância desta para celebrar acordo de honorários com o seu patrono. 12. Outrossim, não pode o Recorrido postular em juízo danos morais em virtude do ajuizamento da ação movida por terceiro supostamente prejudicado em acidente de trânsito e pelo fato de ter que arcar com honorários de advogado, a fim de enriquecer indevidamente às custas da Seguradora. 13. Seja por qual perspectiva em que se observe a controvérsia, invariavelmente temos a necessidade de reforma da r. sentença, constatando-se, assim, a total improcedência dos pleitos em face desta Recorrente”.

Vejamos a sentença objeto do presente recurso inominado:

“Trata-se de AÇÃO ajuizada por
JOSE FERNANDES PELUZI
em face de TOKIO MARINE SEGURADORA SA. Em síntese, relata o autor que, celebrou com a Requerida contrato de seguro de responsabilidade civil, referente ao automóvel caminhonete Ford Ranger, placa PPN 8805, através da APÓLICE de n. 7189412, com efeitos a partir do dia 12/07/2017. Ocorre que, em 14/03/2018, o referido automóvel, conduzido pelo autor, envolveu-se em acidente de trânsito com outro veículo ciclomotor conduzido por LILIAN PENHA DE SOUZA, que ingressou em face do autor com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, processo nº 0017203-74.2018.8.08.0024, motivo pelo qual, pleiteia a condenação da Requerida à restituição dos honorários advocatícios despendidos para pagamento do advogado que constituiu e contratou para a promoção de sua defesa, na quantia de R$41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais). A requerida devidamente citada e intimada, ofereceu contestação, sustentando, em síntese, que o veículo segurado não deu causa ao acidente narrado em inicial e, mesmo que ficasse configurada a culpa do segurado pelo evento, ainda assim esta Seguradora não poderia ser responsabilizada, pois conforme previsão contratual, o pagamento de honorários despendidos pelo segurado depende de avaliação prévia da seguradora, pugnando pela improcedência dos pedidos do Autor.
Em síntese, são os relatos necessários, a despeito da norma inserida no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Inicialmente, pode
-se observar que, está se diante de uma relação de consumo, visto que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor.
Delineada a abrangência da lide, aplica-se também o que estabelece o art. 6º, inciso VIII do diploma normativo, no que tange à inversão do ônus da prova,
em face da hipossuficiência
e da verossimilhança das alegações.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo vício independentemente da existência de culpa, bem como em face da hipossuficiência dos autores, por força do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é invertido em favor da parte autora. Todavia,
a inversão do ônus da prova não significa que a parte autora não necessita provar os fatos, pois cabe a Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito e à Ré provar a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e o dano causado.
Além disso,
considerando a hipossuficiência e vulnerabilidade do consumidor, o
dever de informação pelo fornecedor é um direito básico, essencial e intrínseco às relações de consumo, as quais trazem em seu bojo,
segundo disciplina o inciso III, do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
É
um direito do consumidor e dever do fornecedor do serviço prestar informações claras e adequadas,
tanto antes ou depois de firmado o contrato, a fim de que o consumidor tenha plena ciência dos seus direitos e deveres, correspondendo a um ônus do fornecedor, que deve zelar pelo cumprimento do dever de informação destinado a todos os consumidores e potenciais consumidores, que são naturalmente alheios à realidade que envolve a cadeia de produção e, por isso, são dignos do direito à informação
.
O art. 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, a fim de
assegurar e proteger um padrão mínimo de qualidade do consentimento do consumidor no momento da celebração do contrato de adesão. A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização, o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente, previstos nos artigos 186 e 187 ambos do Código Civil, combinado com o artigo 927 do CC, todavia, tratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo pelo vício independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. Nada obstante a argumentação empreendida pela requerida,
no caso dos autos, apesar de não restar ainda comprovado a culpa ou não do segurado pelo acidente, há previsão contratual para o pagamento de honorários despendidos pelo segurado, bem como a requerida tomou ciência da contratação do advogado pelo Requerente, não havendo o que se falar em inexistência da avaliação prévia da seguradora. Conforme pode-se verificar nas Condições Gerais do Contrato Celebrado entre as partes, juntado no id 4356283, o item 9.2.1 e seguintes tratam da Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos – RCF-V - Danos Materiais, prevendo a cobertura contratual da restituição com honorários de advogados nomeados pelo Segurado, sempre que tais despesas decorrerem de reclamações de terceiros cobertos pelo presente contrato, sendo limitado ao valor máximo da garantia contratada na apólice/endosso para Danos Materiais.
Portanto, em análise as provas produzidas nos autos, constato que, a requerida não se desincumbiu com o seu ônus probatório, ao passo que, o requerente comprovou devidamente os fatos constitutivos do seu direito e verifico a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, porque há previsão contratual, estando o valor pleiteado dentro do limite máximo da indenização, devendo a Requerida restituir os honorários advocatícios despendidos para pagamento do advogado que o Autor contratou para a promoção de sua defesa no processo nº 0017203-74.2018.8.08.0024, na quantia de R$41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), com fundamento nos artigos 402 do Código Civil.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial,
CONDENANDO a seguradora Ré ao pagamento de R$41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) à título de dano material, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local desde o desembolso dos honorários e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC”.

Conforme se observa, a pretensão autoral escapa ao pacto firmado pelo segurado com a seguradora. Isto porque o que requer o autor viola a previsão contida na Cláusula 9.2., I, b do Contrato de Seguro.

Além disso, observa-se que o processo onde se discute a responsabilidade do segurado “está em trâmite, o que afasta qualquer dever de indenizar da seguradora, uma vez que para que haja o pagamento de qualquer indenização, o processo precisa transitar em julgado e ficar configurada a culpa do segurado”.

Também é fato que “não houve qualquer contato prévio do segurado com a seguradora solicitando a concordância desta para celebrar acordo de honorários com o seu patrono”. Registra-se, inclusive, que a recorrente destacou que “não pode o Recorrido postular em juízo danos morais em virtude do ajuizamento da ação movida por terceiro supostamente prejudicado em acidente de trânsito e pelo fato de ter que arcar com honorários de advogado, a fim de enriquecer indevidamente às custas da Seguradora. (...) Seja por qual perspectiva em que se observe a controvérsia, invariavelmente temos a necessidade de reforma da r. sentença, constatando-se, assim, a total improcedência dos pleitos em face desta Recorrente”.

É certo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos
verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito
. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Incabível, por conseguinte, qualquer pretensão reparatória
.

Segundo Geneviève Viney, “a responsabilidade civil supõe, atualmente, um dano ligado a uma atividade do responsável por um liame de causalidade”. (VINEY, Geneviève.
Les obrigations: la responsabilité, conditions
. Paris: LGDJ, 1982, p. 303).

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, por conseguinte, explica que “Caio Mário da silva Pereira aponta os três elementos da responsabilidade civil subjetiva, como sendo o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre o dano e a culpa. A mesma tendência é repetida por outros autores, como Sérgio Cavalieri Filho, que indica como elementos a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano. Já Antônio Lindbergh Montenegro arrola apenas como pressupostos o dano, o nexo causal e o ato ilícito (ou risco)”. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira.
Princípio da Reparação Integral. Indenização no Código Civil.
1ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Editora Saraiva, 2011, p. 148).

Antunes Varela ao analisar o artigo 483 do Código Civil Português, cujo conceito é muito próximo do artigo 1.382, do Código Civil Francês, elencou cinco pressupostos dos elementos da responsabilidade civil tradicional, a saber, o fato voluntário, a ilicitude, o nexo de imputação, o dano e o nexo causal. (VARELLA, João de Matos Antunes.
Das obrigações em geral
. Coimbra: Almedina, 1996, pp. 543/544. Código Civil Português:
artigo 483º – Princípio geral. 1. Aquele que, com dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de outrem ou qualquer disposição legal destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação. 2. Só existe obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei
).

No sistema brasileiro (que regulou a obrigação de indenizar no artigo 927 do Código Civil de 2002:
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
)
,
a partir da regra do artigo 186 podemos extrair os seguintes pressupostos ou elementos da responsabilidade civil: o dano, o ato ou fato, o nexo de imputação, a ilicitude e o nexo causal.

No caso
sub examine
, se analisarmos os fatos apresentados pela parte autora, constataremos que
num dado instante houve uma espécie de ruptura nessa sequência de elementos, que impede, portanto, a concretização da norma inserta no artigo 186, do CC/2002
(
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO EXORDIAL
.

Sem condenação em honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO
,
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.